Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0704402-67.2017.8.07.0018 RECORRENTES: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especiais interpostos por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA (ID 4182348) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 4243846), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados à Corte Superior de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 28643439 – p. 12). Assim, remetam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031